Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processo civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Compra e venda de veículo. Golpe na venda veículo. Impugnação à documentação. Validade dos documentos. Revelia. Presunção relativa. Culpa concorrente. Parcial provimento.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a segunda ré ao pagamento de valor em razão do golpe sofrido pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) examinar se há nulidade na sentença decorrente de cerceamento de defesa, em razão da impugnação de prova documental; (iii) avaliar os efeitos da revelia diante da inércia de um dos réus; e (iv) estabelecer se o apelado deve ser responsabilizado, total ou parcialmente, pelos prejuízos decorrentes da fraude na negociação do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não atendimento da forma prevista e determinada em lei para o pedido de efeito suspensivo impõe a sua rejeição.
4. A impugnação de autenticidade documental, nos termos do art. 436, parágrafo único, do CPC: “deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.”
5. A revelia não produz efeitos quando houver litisconsórcio passivo e ao menos um dos réus apresentar contestação, conforme dispõe o art. 345, I, do CPC.
6. A presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial também não se aplica quando estiverem em contradição com as provas constantes nos autos, nos termos do art. 345, IV, do CPC.
7. Ambas as partes foram vítimas de estelionatário não praticaram ato ilícito direto; contudo as condutas do apelante e do apelado contribuiu decisivamente para o sucesso da fraude, por ausência de cautela, omissão de informações e negligência nas tratativas.
8. A jurisprudência tem reconhecido, em casos similares, a repartição igualitária dos prejuízos, diante da omissão de informações e da ausência de cautela de ambos os contratantes.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação de autenticidade documental, nos termos do art. 436, parágrafo único, do CPC: “deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.” 2. A revelia não produz efeitos quando um dos réus contesta a ação, conforme o art. 345, I, do CPC. 3. A presunção de veracidade dos fatos não se aplica quando contraditada pelas provas dos autos, nos termos do art. 345, IV, do CPC. 4. Caracteriza-se culpa concorrente das partes quando seus atos são imprescindíveis para a obtenção do resultado danoso decorrente de fraude praticada por terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345, I e IV, e 1.012. CC, arts. 422 e 945. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742247, 07065986220218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023.